Tribunal: STF
Processo: Rcl 82626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco de Assis Iung Henrique em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Santa Catarina (Processo 5003273-35.2023.8.24.0006), que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante ajuizou a ação nº5003273- 35.2023.8.24.0006 perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Barra Velha, SC., cuja finalidade era para que lhe fosse arbitrados os honorários advocatícios pelos serviços que até então havia prestado à ré nos autos nº5000436-75.2021.8.24.0006. 



    Que por ocasião do julgamento do recurso cível, este que foi interposto pelo reclamante, por conta do julgamento improcedente do seu pedido, ficou reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, justamente por necessidade da realização da prova pericial, em caso da procedência do pedido, justamente com a finalidade de ser apurado o valor que deveria ser arbitrado, tendo havido, inclusive, na ocasião do julgamento, citados pela Turma de Recurso alguns entendimentos jurisprudenciais que admitiram a incompetência. 



    [...]



    Se o próprio acórdão reconheceu que havia questão prejudicial de mérito, ou seja, a incompetência do Juizado Especial, com a devida vênia, por primeiro, deveria tê-la analisada e somente após, se fosse o caso, julgar o mérito, pelo fato de não prescindir da arguição por qualquer das partes, quando então o correto seria julgar extinto o processo, a teor do disposto no artigo 51 e seu inciso II e não prosseguir com o julgamento, como ocorreu. 



    [...]



    No caso concreto, com a devida vênia, a decisão reclamada: usurpa competência constitucionalmente estabelecida, uma vez que a matéria, pela sua complexidade técnica, não poderia ter sido julgada no âmbito dos Juizados Especiais, o que caracteriza nulidade absoluta por incompetência material.



    [...]



    Ao decidir a controvérsia, mesmo diante da necessidade inequívoca de perícia técnica, a Turma Recursal excedeu sua competência, violando a garantia do juiz natural, cláusula essencial do devido processo legal, protegida constitucionalmente. Assim, a decisão reclamada afronta diretamente a autoridade da decisão do STF em controle difuso e na interpretação da cláusula do devido processo legal (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).” 



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente desta reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, por conta da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e para julgar extinta a ação, à luz do disposto no artigo 51, da Lei n.9.099/95”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O pedido é manifestamente incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, o Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória ao argumento de que “a decisão da Turma Recursal foi proferida sem competência legal ferindo, portanto, os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da reserva de jurisdição” (eDoc. 1, fl. 4), sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente